Tribunal: STF
Processo: Rcl 57503
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por JOSÉ DE ARIMATEIA AZEVEDO em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos da Apelação Criminal nº 6403-14.2019.8.18.0140, por suposta usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Em suas razões, o reclamante alega que o Tribunal aplicou de forma irregular o disposto no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, ao afirmar que apenas os processos de competência do plenário poderiam ser deslocados para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Relata ser consagrado jornalista do Estado do Piauí e que, em razão de sua atuação, investigando e publicando escândalos políticos, passou a sofrer diversos processos criminais.



    Afirma que em procedimento anterior (processo nº 0760329-27.2021.8.18.0000), o TJPI determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em razão de 14 (quatorze) Desembargadores, de um total de 20 (vinte), terem se declarado suspeitos ou impedidos para atuar no feito, tendo em vista figurar em um dos polos da demanda outro desembargador do Tribunal. 



    Diante do histórico de impedimentos e suspeições em demandas que o envolvem, argumenta haver o justo receio de que tal situação ocorra também na ação nº 6403-14.2019.8.18.0140.



    Esclarece que, antes do julgamento da apelação, protocolizou petição de chamamento do feito à ordem (e-DOC 10, fls. 295-301), requerendo a intimação dos Desembargadores para verificação de eventual impedimento ou suspeição. Em razão da omissão do Tribunal a respeito do pedido, sustenta ser imperativa a atuação desta Corte Suprema por meio da presente Reclamação.



    Aduz ter suscitado a competência do STF para julgamento da ação na peça recursal, alegando que a suspeição no presente caso ultrapassaria qualquer limite de foro íntimo (e-DOC 10, fls. 176-178).



    A 2ª Câmara do TJPI, no julgamento da apelação, assim deliberou (e-DOC 10, fl. 317):



    “Melhor sorte não tem o apelante. Vejamos:



    “Primeiro, porque, o argumento de que, por ter denunciado um membro do Poder Judiciário do Estado do Piauí não significa que todos os magistrados do Estado, agora, tem animosidade contra sua pessoa, o que mostra-se desarrazoado.



    “Segundo porque, a jurisprudência dos o (sic) impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, “n”, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não demonstrada no caso.



    “Terceiro porque a parte final da alínea “n” do inciso I, do art. 102, da Constituição Federal se aplica, apenas as ações originárias julgadas pelo Plenário do Tribunal, o que não se aplica ao presente caso, tendo em vista que o julgamento da referida ação é da competência do Juiz singular e a apelação ser da competência de uma Câmara Especializada Criminal, composta por apenas 03 (três) membros e não pela composição integral do Tribunal”.



    Destaca, ainda, que a 2ª Câmara do TJPI é composta por três Desembargadores, sendo que dois deles se declararam suspeitos para atuar no feito (DOC 10, certidão à fl. 303 e DOC 14, fl. 2). 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão, até julgamento final da Reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado, proferido na apelação criminal nº 0006403-14.2019.8.18.0140, com o reconhecimento da nulidade de todas as decisões proferidas de forma contrária e, por fim, o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento originário da demanda.



    É o relatório. Decido.



    Registro, de início, que a parte reclamante figura em diversas ações perante esta Corte, valendo o registro:



    A) RE 789880 – Relator Min. Luiz Fux: Recurso extraordinário interposto por Gráfica e Editora do Povo Ltda – Jornal Diário do Povo, José de Arimatéia Azevedo e Luciano Machado Coêlho, alegando violação aos arts. 5º, IX, XII, XIV, 93, IX, e 220 da Constituição Federal. Recurso interposto em ação de indenização por danos morais proposta contra os autores, por suposta veiculação de matéria jornalística agressiva à reputação moral. Recurso desprovido por decisão monocrática. Dje 2/9/2014. Transitado em julgado em 15/9/2014. 



    B) RCL 20757 – Relator Min. Nunes Marques: Reclamação constitucional proposta por Portal AZ Ltda-ME e José de Arimatéia Azevedo, em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Teresina/PI, reputando inobservada a liberdade de imprensa, alegando desrespeito à autoridade da decisão do STF proferida no julgamento da ADPF nº 130/DF. Agravo regimental provido pela Segunda Turma do STF para julgar procedente a Reclamação, com a cassação do ato reclamado, determinando ao Juízo de origem que proferisse nova decisão, com observância à ADPF nº 130. Dje 8/2/2022. Transitado em julgado em 16/2/2022. 



    C) Petição 6.590 Piauí – Relatora Ministra. Rosa Weber: Queixa-crime proposta por José de Arimatéia de Azevedo contra o Deputado Federal suplente Silas Freire Pereira e Silva, pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Em 16/4/2018, foi determinada remessa dos autos ao TJPI, tendo em vista que o querelado não se encontrava mais no exercício do cargo, cessando-se, em consequência, a competência penal originária do STF, prevista no artigo 102, I, “b” , da Constituição Federal. Dje 20/4/2018.



    D) ARE 1279742 – Relator Min. Marco Aurélio: Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Portal AZ Ltda-ME e José de Arimatéia contra decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que manteve a decisão de piso quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, proposta pelo parlamentar Ciro Nogueira Lima Filho em face dos recorrentes, diante da veiculação de matérias jornalísticas. O Agravo foi desprovido em decisão monocrática do Relator. DJe 22/9/2020. Transitado em julgado em 15/10/2020. 



    E) RCL 48589 – Relatora Ministra Cármen Lúcia: Reclamação constitucional ajuizada por José de Arimateia Azevedo contra ato do Juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Teresina/PI, que autorizou amplo acesso ao aparelho telefônico do reclamante, contrariando julgado do STF na ADPF nº 130/DF. Foi negado seguimento à Reclamação, por ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Primeira Turma do STF. Dje 15/10/2021. Transitado em julgado em 23/10/2021. 



    F) HC 209096 – Relator Min. Gilmar Mendes: Habeas Corpus impetrado em favor de José de Arimateia Azevedo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 702.274/PI. O paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos do processo originário nº 0834763-52.2021.8.18.0140, pela suposta prática do crime de extorsão, utilizando-se de terceiros. Requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por uma das cautelares alternativas. Foi negado seguimento ao writ, por óbice disposto na Súmula 691/STF. Dje 31/1/2022. Transitado em julgado em 8/2/2022. 



    G) HC 210380 – Relator Min. Gilmar Mendes: Habeas Corpus impetrado em favor de José de Arimateia Azevedo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 711.491/PI, relativo aos autos do processo originário nº 0834763-52.2021.8.18.0140. Requereu a revogação da prisão domiciliar e medidas cautelares, especialmente da suspensão do direito do exercício da profissão de jornalista por qualquer meio. Foi negado seguimento ao writ, por óbice disposto na Súmula 691/STF. Dje 7/1/2022. Transitado em julgado em 08/02/2022. 



    H) HC 212959 - Relator Min. Gilmar Mendes: Habeas Corpus impetrado em favor de José de Arimateia Azevedo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 711.491/PI, relativo ao processo originário nº 0834763-52.2021.8.18.0140. Requereu a revogação da prisão domiciliar e medidas cautelares, especialmente da suspensão do direito do exercício da profissão de jornalista por qualquer meio. Foi negado seguimento ao HC, por se tratar de reiteração de pedidos anteriores, bem como por inexistência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a superação da Súmula 691. O agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus foi desprovido, por decisão da 2ª Turma. Dje 2/6/2022. Transitado em julgado em 8/6/2022. 



    I) HC 213722 – Relator Min. Gilmar Mendes: Habeas Corpus impetrado em favor de José de Arimateia Azevedo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 729.310/PI. Requereu o relaxamento da prisão, para que possa recorrer em liberdade da condenação por estelionato. Foi negado seguimento ao HC, por se tratar de reiteração de pedidos contidos no HC 210.380 e 209.096, além do óbice disposto na Súmula 691/STF. Dje 6/4/2022. Transitado em julgado em 12/4/2022.



    J) AO 2696 – Relator Min. Gilmar Mendes: Processo remetido pelo TJPI. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José de Arimateia Azevedo, apontando como coator ato do Juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Teresina/PI, que determinou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo originário nº 0834763-52.2021.8.18.0140. Requereu seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja deferida a prisão domiciliar. Em 13/03/2023, decisão pela perda do objeto do writ, diante do exaurimento da prestação jurisdicional, tendo em vista certificação de trânsito em julgado do RHC interposto perante o STJ. 



    K) AO 2697 - Relator Min. Gilmar Mendes: Processo remetido pelo TJPI. Cuida-se de incidente de exceção de suspeição nº 0760329-27.2021.8.18.0000, no qual o requerente argumentou que mais da metade dos desembargadores do TJPI declararam-se suspeitos ou impedidos para atuar na lide originária (ação penal nº 0004424-17.2019.8.18.0140). Em 13/03/2023, foi determinada vista ao Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para manifestação.



    L) AO 2698 - Relator Min. Gilmar Mendes: Processo remetido pelo TJPI. Apelação criminal interposta por José de Arimateia Azevedo contra sentença proferida nos autos da Queixa-Crime 0004424-17.2019.8.18.0140/Teresina-PI, ajuizada por Erivan José da Silva Lopes, na qual restou condenado a pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, em razão da prática dos crimes de calúnia (por duas vezes), difamação (por quatro vezes) e injúria (por três vezes), tipificados no art. 138, caput; art. 139, caput, e art. 140, caput, com causas de aumento, previstas no inciso III do art. 141, em concurso material, previsto no art. 69, todos do Código Penal. Em 13/03/2023, foi determinada vista ao Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para manifestação.



    K) AO 2699 - Relator Min. Gilmar Mendes: Processo remetido pelo TJPI. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI que, nos autos da ação penal proposta por Erivan José da Silva Lopes contra José de Arimateia Azevedo, deferiu pedido de tutela provisória cautelar, consistente na decretação de retirada das notícias veiculadas no Portal AZ em relação à pessoa do Querelado/Agravado, no prazo de 24 horas; e na abstenção de divulgar novas notícias que atinjam a honra do Querelado/Agravado, sob pena da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por matéria. Requer a suspensão das medidas cautelares deferidas pelo juiz, visando o restabelecimento do “direito de expressão do pensamento e direito da liberdade de informação”, bem como para que seja designada nova data para a realização da audiência final, até que seja “concluída a investigação requerida para averiguar as causas do denominado ‘problema técnico’ havido nos equipamentos de áudio do Tribunal[...]”. Autos conclusos ao Relator. 



    N) HC 220631 - Relator Min. Gilmar Mendes: Habeas Corpus impetrado em favor de José de Arimateia Azevedo, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem nos autos do HC 7773.277/PI. Requereu a concessão da prisão domiciliar, a fim de que “possa receber o tratamento médico adequado e compatível com sua cardiopatia grave”. O pleito, “considerando a situação de saúde específica e personalíssima do paciente”, foi concedido com a ordem de habeas corpus de ofício, para o fim substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar. DJe 18/10/2022. Transitado em julgado em 26/10/2022. 



    Dado o contexto estabelecido, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Embora a pluralidade de ações interpostas, a presente análise se vincula ao objeto delimitado, dada a obrigação da parte de aparelhar documentalmente as pretensões deduzidas, além da independência de cada processo. A oposição de defesa direta ou indireta deve ser realizada em cada feito, motivo pelo qual é ônus da parte o cumprimento das obrigações procedimentais a tempo e modo.



    Saliento que a Reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A competência originária do STF é estabelecida na Constituição Federal, não se prestando a Reclamação como instrumento de mero inconformismo da parte em relação ao julgado estadual. 



    Nesse sentido, oportuno mencionar o entendimento do Ministro Dias Toffoli no julgamento da Ação Originária nº 1700, conforme os termos da Ementa:



    “Agravo Regimental. Ação Originária. Competência. STF. Artigo 102, I, “n”, da Constituição. Interesse, direto ou indireto, da maioria dos membros do Tribunal de origem. Incompetência do STF. Agravo não provido. 1. A jurisprudência desta Corte vem afirmando reiteradamente que as situações configuradoras de impedimento ou de suspeição, ou mesmo de interesse direto ou indireto dos membros de tribunal, devem ser expressamente declaradas “nos autos do processo cujo deslocamento se pretende”, como afirmado no julgamento da RCL nº 1.186/MS (DJ de 2/5/08). Não basta, para firmar a competência da Corte, a mera alegação dos requerentes nos autos de que há interesse direto ou indireto da maioria dos membros do tribunal, fazendo-se necessário que tal situação tenha sido formalmente expressa nos autos do processo pelos próprios magistrados. 2. Nos casos em que a competência não é originária dos Tribunais locais, mas sim dos magistrados de primeira instância, conforme decidido por esta Suprema Corte, “[e]nquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação” (AO 465/RS-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 25/4/97). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (AO 1700 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 19-10-2011 PUBLIC 20-10-2011)



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o processo nº 0006403-14.2019.8.18.0140, alegando fundado receio de que mais da metade dos desembargadores do TJPI sejam suspeitos para atuar no feito, a exemplo do que ocorreu anteriormente no processo nº 0760329-27.2021.8.18.0000 e conexos, remetidos pelo TJPI ao STF.



    No entanto, o caso relatado nos autos não guarda correlação com o processo suscitado. 



    Verifica-se que, em razão do incidente nº 0760329-27.2021.8.18.0000, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí remeteu a esta Corte o HC nº 759937-87.2021.8.18.0000, a Queixa-Crime/Apelação Criminal nº 0004424-17.2019.8.18.0140, o Agravo de Instrumento nº 0716258-08.2019.8.18.0000 e o próprio incidente citado, todos relativos a mesma lide originária, por aplicação do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal. 



    A Queixa-Crime nº 0004424-17.2019.8.18.0140 foi oferecida por Erivan José da Silva Lopes, Desembargador do TJPI, contra o reclamante, pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria. 



    Já a presente Reclamação recai sobre a ação penal nº 6403-14.2019.8.18.0140, proposta pelo Ministério Público em face do ora reclamante e outros dois corréus, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. Supostamente os réus, na direção da atividade empresarial “Portal AZ”, falsificaram documento público, inserindo declaração falsa, com o desiderato de obter vantagem ilícita em detrimento do Estado do Piauí (DOC 9, sentença às fls. 184-222). 



    Portanto, não há correlação de partes, pedido ou causa de pedir entre o incidente supracitado e o ato reclamado. 



    Impende frisar que a parte deve atuar no processo com boa fé, sendo-lhe vedado dar causa à suspeição, na tentativa de deslegitimar o juiz natural da causa, conforme previsto no art. 256 do Código de Processo Penal. 



    Valioso assentar que o instituto da suspeição, disposto no art. 254 do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses em que o magistrado não pode exercer a função jurisdicional em determinado processo devido a vínculo subjetivo com alguma das partes. Já o impedimento é de ordem objetiva, refere-se a sua relação com o processo e suas hipóteses estão previstas no art. 252 do CPP. Tanto o impedimento quanto a suspeição devem ser reconhecidas nos autos próprios, por meio do instrumento da exceção, incidente processual hábil, não bastando mera petição nos autos ou alegação na peça recursal para aferir a ocorrência dos institutos.



    Conforme consignado pela 2ª Câmara Criminal do TJPI por ocasião do julgamento da apelação, o fato do reclamante “ter denunciado um membro do Poder Judiciário do Estado do Piauí não significa que todos os magistrados do Estado, agora, tem animosidade contra sua pessoa” (DOC 10, fl. 317). 



    Na espécie, não arguida a exceção no primeiro momento em que coube ao reclamante falar nos autos, entende-se operada a preclusão quanto ao ponto. 



    Nesse sentido, destaco o entendimento de ambas as Turmas:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL. SUSPEIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PARCIALIDADE. EXCEÇÃO NÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 



    “1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige que o transcurso do prazo fixado no art. 109 do Código Penal tenha ocorrido entre os marcos interruptivos listados no art. 117 do Código Penal. 



    ”2. A presunção de parcialidade nas hipóteses de suspeição é relativa, pelo que cumpre ao interessado arguí-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedente. 



    “3. A providência de nomear defensor dativo ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 



    “4. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente.



    “5. Ordem denegada”.



    (STF, HC 107780, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05/10/2011).



    “HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO. 1. A exceção de suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento de suscitá-la. Logo em seguida ao interrogatório, quando o denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente lembrou-se da exceção. Impossibilidade. 2. Habeas corpus indeferido.



    (STF, HC 88188, Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 28/4/2006). 



    Em que pese o inconformismo da parte reclamante em relação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar a remessa do feito ao STF, não é possível extrair dos autos elementos expressos quanto à aplicação do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, o que evidentemente afasta a possibilidade de haver ofensa à competência desta Corte.



    Assim, diante da não subsunção da hipótese dos autos a qualquer das hipóteses de cabimento da Reclamação, é evidente a inviabilidade da presente ação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação, nos termos do art. 21, §1º, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Transitada em julgado.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente